Tribunal: TJDFT
Processo: 0713181-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO VERIFICADA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. LOCADORA DE VEÍCULOS - DUPLA NOTIFICAÇÃO. TEMA REPETITIVO DO STJ. TEMA 1097. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA
1. Recurso adesivo: Havendo comprovante de pagamento de multa em favor da Autarquia, não há que falar em ilegitimidade passiva do DETRAN na presente demanda. Recurso adesivo desprovido.
2. Recurso de apelação: A primeira Seção do STJ fixou a tese do Recurso Repetitivo (Tema 1097) segundo a qual “em se tratando de multa aplicada às pessoas jurídicas proprietárias de veículo, fundamentada na ausência de indicação do condutor infrator, é obrigatório observar a dupla notificação: a primeira, que se refere à autuação da infração, e a segunda, sobre a aplicação da penalidade, conforme estabelecido nos artigos 280, 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro".
3. A Tese firmada no Tema 1.097 é clara quanto ao cabimento da dupla notificação apenas nos casos de multa aplicada às pessoas jurídicas sem identificação do infrator. Todavia, no caso, é impossível o deferimento do pedido autoral para que se aplique a regra da dupla notificação em todas as infrações listadas nos autos, uma vez que não houve a individualização e discriminação das infrações, impossibilitando a apuração sobre o atendimento da exigência legal de cada uma delas.
4. O art. 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele. Destarte, não tendo a apelante/autor se desincumbido do ônus probatório que lhe fora atribuído, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
5. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida.